Tribunal: CARF
Processo: 13884.001898/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001898/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.803 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
CRISTINA MAYUME KOYAMA RAAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES.
Afasta-se o lançamento referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado nos autos que se trata de rendimentos de aluguéis de bem comum
do casal que foram oferecidos a tributação pelo cônjuge, em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 17-57.625 da 10a Turma da DRJ em
São Paulo/SP(2) (fl. 50).
“O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.10 e seguintes, emitido
em 11/08/08, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2004/AC2003, que verificou omissão de rendimento. Totalizando R$ 24.226,54 de
rendimentos omitidos (com R$1.855,34 de IRRF).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação, a improcedência da notificação de
lançamento. Alega que os valores ora lançados já foram objeto de tributação na
declaração do cônjuge Sr. Alexandre José Raad (fl.15), nos termo do art.6, II do
Decreto no3.000/99 que autoriza que se declare a integralidade dos rendimentos na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001898/2008-42
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001898/2008-42

DIRPF de um dos cônjuges. Que a manutenção do lançamento implicaria em bi-
tributação. Pede pela produção de todos os meios de prova.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado
e remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
bem como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e
parágrafos da Lei no 7.713/88 e artigos 49 a 53 e 841 do Decreto no3.000/99 do
RIR/99.
Considerando-se o contrato de locação de fl.16 que informa serem 5 (cinco) os
locadores do imóvel que gerou a renda.
Considerando-se, ainda, a consulta que se fez ao sistema pela qual se verificou
que cada um dos 5 (cinco) locadores possui DIRF apresentada pelo CNPJ no
60.957.784/0001-72 nos exatos valores de R$24.226,54 (com R$1.855,34) cada
(código 3208). (Cristina Mayume Koyama Raad - fl.48, Alexandre José Raad - 49,
Lincoln José Raad – Dirf vinculada a ND 08/26.421.810; Eghnatios Youssef Ibrahin
El Khouri Raad – Dirf vinculada a ND 08/27.192.682 e Therezinha José Raad – Dirf
vinculada a ND 08/25.330.575).
Considerando-se, enfim, que três anos-calendário antes o aluguel era de
R$7.400,00 mensais. O que significava um rendimento anual oriundo do imóvel de
R$88.800,00; muito superior ao rendimento individual de R$24.226,54.
Conclui-se que o valor informado na DIRPF de fl.22 (Alexandre José Raad)
informa apenas o valor que lhe diz respeito na locação (1/5 do aluguel) e que não
procede o entendimento de que o valor informado como pago a título de aluguel à
contribuinte Cristina Mayme Koyama Raad já teria sido informado na declaração de
seu marido.
Pelo exposto, não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização. Mantém-se o lançamento do rendimento omitido (1/5 do valor do aluguel
do imóvel; conforme informado em DIRF apresentada pelo locatário).
Da força probante da DIRF.
Observa-se que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se
realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de
18 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de
2002), tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do
Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Portanto, não é destituída de força probatória.
Como se tratam de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para
afastá-los teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano-
calendário fiscalizado.
O litigante não logrou comprovar que houve erro de informação na DIRF
apresentada, tampouco adotou qualquer providência no sentido de questionar a aludida
fonte pagadora, por via judicial ou administrativa, acerca do pagamento do rendimento
informado na DIRF.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001898/2008-42

Nenhum elemento definitivo neste sentido foi apresentado aos autos em exame.
Da produção de provas.
O art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, não deixa dúvida acerca do momento em que a prova deve ser produzida, “in
verbis”:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que(...) (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)”
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das
provas, formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de
Processo Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar ainda que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a
ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar também que a documentação do presente processo foi
disponibilizada apenas em formato digitalizado para o relator destes autos e que todas
as referências “às folhas” são feitas conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 70 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se a avaliar se os
recebimentos de aluguéis lançados na contribuinte já haviam sido de fato declarados na
totalidade na DAA de seu cônjuge.
Da declaração do cônjuge, Sr, Alexandre Jose Raad, para o mesmo exercício, fls.
22 e segs., pode-se constatar que os valores em questão, recebidos pelo casal da fonte pagadora
CNPJ no 60.957.784/0001-72, foram realmente declarados por ele em sua totalidade ( 2 x R$
24.226,54).
Não havendo nos autos questionamentos acerca do regime de casamento ou da
propriedade em comum do bem, entendo então que deve ser exonerado o lançamento.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001898/2008-42

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital